Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749655-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: LUIZA HORLENE GUALBERTO TEIXEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (Precedentes STJ). 2. Não há decadência quando a pretensão autoral é de natureza condenatória, cuja prestação é de trato sucessivo com pagamento mês a mês (previdência privada), a qual se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Em razão do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, I, da Constituição Federal, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. 4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, tampouco em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, de modo que cabe à apelante (FUNCEF) constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, ao fixar percentuais distintos entre homens e mulheres. 6. A migração para o novo plano não importa renúncia a direitos do plano anterior. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Prejudiciais de mérito rejeitadas. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico e endereçadas ao advogado cadastrado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 55779064). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “No caso em tela, a apelante não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelada a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à apelante e aquele que deveria ter sido concedido. Assim, por se tratar de pretensão condenatória, a ação não se sujeita ao prazo decadencial, mas ao prazo prescricional” (ID 50497147). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada, concluiu que “O prazo prescricional inicia-se no momento da pretensão, que surge com a violação do direito, conforme o artigo 189 do Código Civil. No caso dos autos, o prazo prescricional é de 5 anos”, está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025